Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725416-59.2020.8.07.0000 Agravante(s) MIRYAM NARA ROCHA REIS Agravado(s) HELOISA HELENA GUIMARÃES, ANDRE LUIZ SERRA E ALS INSTALAÇÕES TECNICAS LTDA ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo ou de concessão da tutela de urgência recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora